Tribunal: TJDFT
Processo: 0715569-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715569-30.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: CLAUDIMEIRE DIAS BARBOSA EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A EMBARGADO: MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMBARGANTE: CLAUDIMEIRE DIAS BARBOSA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR